Tribunal: TJDFT
Processo: 0714778-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714778-09.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, EURIPEDES MARCOS LOUBACK VIANNA D E S P A C H O Os autos retornaram do c. STJ para rejulgamento dos embargos de declaração opostos pelo réu BANCO ITAUCARD S/A. Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração de ID 50046266, no prazo de 5 (cinco) dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (art. 1.023, §2o, CPC). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator